Tribunal: TJPA
Processo: 0813464-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813464-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813464-28.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: ALEXANDRE ANDRÉ BRITO REIS, OAB Nº 21.174.

PACIENTE:
ANDERSON DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PORTEL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES NO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL NÃO MERECE SER CONHECIDA, EIS QUE MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, PROVIDÊNCIA ESSA QUE É VEDADA PELO C. STF E STJ, DE TAL SORTE A PRESTIGIAR O SISTEMA RECURSAL AO TEMPO EM QUE PRESERVA A IMPORTÂNCIA E A UTILIDADE DO HABEAS CORPUS, PERMITINDO A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

- NESSE DIAPASÃO, NÃO VISLUMBRO, TAMBÉM,
IN CASU
, FLAGRANTE ILEGALIDADE, A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 654, §2º, DO CPP.

-
IN CASU
, O PACIENTE ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR, TENDO SIDO DETERMINADAS RESTRIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESOBEDECIDAS, O QUE CONSTITUI FALTA GRAVE NOS TERMOS DOS ARTIGOS 50, INCISO V E 118, INCISO I, DA LEP.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro de 2022 e término no dia 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 20 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
sem Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DA SILVA MORAES
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Portel/PA, nos autos da Ação Penal nº
0003620-60.2019.8.14.0043
, pela condenação na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No
writ
, o impetrante alega (fls. 03/06, ID nº 11102138), que o ora paciente encontra-se
custodiado, desde o dia 30/08/2020, frente a comunicação de descumprimento de medidas cautelares em seu LIVRAMENTO CONDICIONAL, onde a autoridade policial informa que o requerente se encontrava na rua, por volta de 22:00h.

Alega ainda que a referida comunicação da autoridade policial, foi realizada em 30/08/2020, porém a decisão, foi prolatada somente em 25/04/2022. Por fim, sustenta que o requerente, foi absolvido em todos os processos que se encontrava processado, restando apenas a condenação de 02 anos e 06 meses no processo, nº 0010108-36.2016.814.0043, porém, esta pena de 02 anos e 06 meses, foi convertida em penas restritivas de direito.

Ao final, requer a concessão da liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura e a retificação dos dados paciente no Sistema SEEU.

Deneguei
a liminar às fls. 30/31, ID nº 11120849, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

40/42, ID nº 11200237
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O
ora paciente estava em cumprimento de pena no regime aberto, tendo sua pena privativa de liberdade sido convertida em restritiva de direitos;

- No bojo dos autos de execução penal (nº 0003620-60.2019.814.0043) foi noticiado o descumprimento das condições estabelecidas – limitação de fim de semana – 22hs da sexta à 06hs da segunda, tendo o
parquet
se manifestado pela regressão cautelar independente da oitiva do apenado;

- Em decisão datada de 25/04/2022, foi determinada, por este Juízo da Execução penal em regime aberto, a regressão cautelar do apenado para o regime semiaberto, tendo sido expedido o competente mandado de prisão;

- Foi determinada a distribuição dos autos, em razão da competência para o regime semiaberto, para a Vara de Execução competente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 71/77, ID nº 11217042), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
não

conhecimento
do Habeas Corpus,
vez que manejado como sucedâneo recursal, já que há recurso próprio para o exame da pretensão deduzida, no caso o Agravo em Execução Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside no argumento de constrangimento ilegal pela decretação de prisão, diante do descumprimento das condições impostas para o regime aberto.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o recurso de REVISÃO CRIMINAL, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

In casu,
o impetrante se insurge contra decisão que revogou o livramento condicional do paciente por descumprimento de medidas cautelares. Salienta-se que a tese aventada pelo impetrante poderia ter sido alegada pela via padrão, em sede de Revisão Criminal, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem abarrotar ou burlar o sistema judiciário.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES
. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. os termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 524.600/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 548771 RJ 2019/0357688-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a
concessão da ordem de ofício. O impetrante não trouxe qualquer argumento capaz de demonstrar o constrangimento ilegal à liberdade do paciente suscitado na impetração, pois, o Juízo impetrado fundamentou detalhadamente a imposição da regressão cautelar.

In casu,
o paciente estava cumprindo pena em regime aberto com prisão domiciliar, tendo sido determinadas restrições, as quais foram desobedecidas, o que constitui falta grave nos termos dos artigos 50, inciso V e 118, inciso I, da LEP.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Anderson da Silva Moraes
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 21/10/2022